Tribunal: STF
Processo: HC 65734
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. CRIME CONTINUADO: ACRÉSCIMO DA PENA.
NÃO HÁ CABIDA PARA A PRETENSAO AJUIZADA, QUE VISA A OBTER QUE A
PRESCRIÇÃO INCIDA SOBRE O ACRÉSCIMO DA PENA DECORRENTE DA
CONTINUIDADE DELITIVA, CONSIDERANDO-SE ISOLADAMENTE TAL ACRÉSCIMO.